Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713348-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILVANE MENDES ALENCAR DE ARAUJO D E C I S Ã O Ante a possibilidade de reconhecimento de coisa julgada em relação ao processo 0713504-51.2019.8.07.0016, manifestem-se as partes. (e) Brasília/DF, 30 de dezembro de 2019. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito